Tribunal: STF
Processo: Rcl 2020
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-02
Data de publicação: 2002-10-02

Ementa:
EMENTA: DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS EM AÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO,
DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS RELATIVOS À INDENIZAÇÃO
FIXADA. ALEGADA OFENSA A ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE
DECLAROU DE DOMÍNIO DA UNIÃO AS TERRAS ONDE SITUADOS OS IMÓVEIS
EXPROPRIADOS.
Em nosso sistema jurídico-processual a desapropriação rege-se pelo
princípio segundo o qual a indenização não será paga senão a quem
demonstre ser o titular do domínio do imóvel que lhe serve de objeto
(cf. art. 34 do DL n.º 3.365/41; art. 13 do DL n.º 554/69; e § 2.º
do art. 6.º da LC n.º 76/93).
Caso em que o domínio dos expropriados foi impugnado na própria
inicial da expropriação, sem prejuízo do processamento desta, que
teve o declarado objetivo de regularizar a situação dos inúmeros
ocupantes do imóvel, então submetido a tensão social.
Ação civil em curso, colimando a declaração de que as terras
sempre foram de domínio da União, qualidade que, de resto, fora
reconhecida por decisão do STF, no RE 52.331, em razão da qual
resultou cancelado, por mandado judicial, o registro de que se
originaram os títulos aquisitivos dos expropriados.
Absoluta inconsistência, por outro lado, da alegação de que o
ajuizamento da ação de desapropriação valeu pelo reconhecimento
da legitimidade do domínio dos expropriados sobre o imóvel,
raciocínio que, se admitido, levaria à inocuidade do
condicionamento legal do pagamento da indenização à prova do domínio.

Tais as circunstâncias, a expedição do precatório determinada
pelas decisões impugnadas não se fará sem ofensa ao decidido pelo
STF no precedente invocado, porquanto importará indenização, pela
União, de suas próprias terras.
Procedência da reclamação.